Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. OBRIGAÇÕES DE PAGAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Diante das circunstâncias fáticas e provas, restou demonstrado que autor/reconvindo adimpliu suas obrigações contratuais, a tornar exigível dos réus/reconvintes o cumprimento da obrigação de transferência das cotas sociais, o pagamento da multa contratual pactuada e a restituição do montante despendido a maior no curso da relação negocial em questão.

2. No caso, a expressa manifestação de que os apelantes não pretendiam produzir mais provas, além das que já se encontram acostadas aos autos configura a preclusão lógica a impedir a rediscussão do tema em sede de apelação.

3. Negou-se provimento ao apelo.